Tribunal: TJMT
Processo: 0001992-97.2019.8.11.0082
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-25
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001992-97.2019.8.11.0082
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Ambiental]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[ORLANDO SOCREPPA - CPF: 008.664.378-94 (JUIZO RECORRENTE), EMERSON SILVEIRA SILVERIO - CPF: 487.572.411-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ORLANDO SOCREPPA - CPF: 008.664.378-94 (RECORRIDO), JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA DO MEIO AMBIENTE DA COMARCA DA CAPITAL (JUIZO RECORRENTE), EMERSON SILVEIRA SILVERIO - CPF: 487.572.411-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA DE SENTENÇA
–
MANDADO DE SEGURANÇA
– CADASTRO AMBIENTAL RURAL -CAR
– INÉRCIA DA AUTORIDADE
COATORA EM ANALISAR PROCESSO ADMINISTRATIVO –
EXTRAPOLAÇÃO DOS PRAZOS DO ARTIGO 2º DA PORTARIA Nº 389 DA SEMA – VIOLAÇÃO AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO – TRANSGRESSÃO AO REGULAR ANDAMENTO DO PROCESSO -
SENTENÇA RATIFICADA EM REMESSA NECESSÁRIA.

1. S
ão assegurados a todos, no âmbito judicial e administrativo, a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação (artigo 5º, inciso LXXIII da CF), c
ontudo, no caso, houve violação ao direito líquido e certo do impetrante, em razão da inércia da Administração Pública Estadual em não analisar o pedido de

cadastro ambiental rural - CAR, o que não ocorre até o momento da impetração do presente
writ,
circunstância que viola os princípios da eficiência e da

duração razoável do processo.

2. Sentença ratificada em remessa necessária.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Reexame Necessário de Sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente – Juizado Volante Ambiental da Comarca de Cuiabá/MT, Dr. Rodrigo Roberto Curvo, que nos autos do Mandado de Segurança n° 0001992-97.2019.8.11.0082, impetrada por
ORLANDO SOCREPPA
em face da autoridade coatora do
SUPERINTENDENTE DE REGULARIZAÇÃO E MONITORAMENTO AMBIENTAL DA SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE – SEMA/MT
(SEMA/MT), concedeu a segurança apenas para determinar à autoridade coatora que observe os prazos estabelecidos na Portaria n. 389/2015/SEMA, referente à análise da inscrição do imóvel rural de Cadastro Ambiental Rural (CAR) n. MT-69-059/2018.

Decorreu o prazo recursal sem recurso voluntário das partes.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, na lavra do Dr Luiz Alberto Esteves Scaloppe, manifestou pela ratificação da sentença sob reexame, que concedeu a segurança almejada apenas para determinar à autoridade coatora que observe os prazos estabelecidos na Portaria nº 389/2015.

É o relatório.

DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR

Juiz convocado

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se de Reexame Necessário de Sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente – Juizado Volante Ambiental da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos do Mandado de Segurança n° 0001992-97.2019.8.11.0082, impetrada por
ORLANDO SOCREPPA
em face da autoridade coatora do
SUPERINTENDENTE DE REGULARIZAÇÃO E MONITORAMENTO AMBIENTAL DA SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE – SEMA/MT
(SEMA/MT), concedeu a segurança apenas para determinar à autoridade coatora que observe os prazos estabelecidos na Portaria n. 389/2015/SEMA, referente à análise da inscrição do imóvel rural de Cadastro Ambiental Rural (CAR) n. MT-69-059/2018.

Cinge-se dos autos que Orlando Socreppa impetrou o presente Mandado de Segurança contra ato tido como coator do Superintendente de Regularização e Monitoramento Ambiental da Sema/MT, objetivando a concessão da medida liminar consistente em determinação para que a autoridade coatora
“analise o pedido de CAR MT 69059/20”.

Alega o impetrante que vem suportando diversos prejuízos em razão da inércia da Secretaria de Estado do Meio Ambiente – SEMA/MT em analisar o seu pedido administrativo, razão pela qual, ampara sua pretensão no
fumus boni iuris
e no
periculum in mora.

A liminar foi concedida em parte [id. 70030961 – pág. 09 à 14], para determinar a autoridade coatora que observe os prazos estabelecidos na Portaria n. 389/2015/SEMA referente ao CAR/MT 69059/2018, relacionado ao imóvel rural denominado Fazenda Socreppa e Munhoz, localizada no Município de Porto dos Gaúchos, sem prejuízo do preenchimento integral dos requisitos exigidos por lei.

O Estado de Mato Grosso prestou as informações, em que alega, em síntese, sobre a ausência de direito líquido e certo a ser protegido, ante a inexistência de mora do órgão ambiental [id.70030961 – pág. 15/20].

Sobreveio sentença que concedeu a segurança apenas para determinar à autoridade coatora que observe os prazos estabelecidos na Portaria n. 389/2015/SEMA, referente à análise da inscrição do imóvel rural de Cadastro Ambiental Rural (CAR) n. MT-69-059/2018.

Com essas considerações passo a apreciação da remessa necessária da sentença.

O remédio constitucional impetrado, é cabível contra o “ato de autoridade”, assim entendido como qualquer manifestação ou omissão do poder público ou de seus delegados no desempenho de atribuições públicas; assim sendo não apenas os atos positivos são considerados atos de autoridade, mas, também, as omissões destas autoridades, que podem violar direito líquido e certo, apto a ensejar a impetração do mandado de segurança.

Dispõe a Constituição Federal em seu artigo 5º, inciso LXIX, que:

Art. 5º
.
Conceder-se à mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas Corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Nesse mesmo sentido, o art. 1º da Lei nº 12.016/2009, dispõe:

Art. 1º.
Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de autoridade, qualquer pessoa física ou jurídica, sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

A questão cinge-se em analisar se a autoridade coatora violou o direito líquido e certo do impetrante, em razão da suposta omissão em analisar o cadastro ambiental rural, protocolado perante o órgão estatal, no prazo legal.

Pois bem. No caso ora analisado, constata-se que o impetrante é legítimo proprietário de uma propriedade rural que encontra-se em fase de licenciamento ambiental junto ao impetrado.

Com a finalidade de cumprir com os deveres legais, o impetrante protocolizou o pedido de Cadastro Ambiental Rural – SIMCAR junto a Secretaria de Estado do Meio Ambiente na data de
24.01.2018
(Proc. 69059/2018), conforme
id. 70030961 – pág. 05/06
.

Ocorre que o impetrante sustenta que não houve sua análise conclusiva até então, situação que demonstra omissão por parte da autoridade coatora.

De acordo com o
art. 5º, LXXVIII, da CRFB/1988, garante a todos a razoável duração do processo e a celeridade de sua tramitação, in verbis:

“Art. 5º. Todos são iguais perante a Lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: [...]LXXVIII – a todos, no âmbito judicial e
administrativo
são assegurados a
razoável duração do processo

e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação”

Pelo que se denota, o referido dispositivo constitucional visa coibir a omissão desarrazoada no julgamento de processos judiciais e administrativos, e a morosidade de resposta do Poder Público aos litígios que lhe são submetidos, mormente os administrativos, como é o caso ora epigrafado.

Por isso, a importância de se assegurar o direito ao trâmite razoável do processo, para que a sua duração indefinida ou ilimitada não resulte em prejuízos futuros ao interesse público, bem como, aos administrados.

Sobre a matéria, verifica-se que é aplicável a Resolução n. 237 do CONAMA, norma geral de licenciamento ambiental, a qual não priva os entes federativos, tampouco os demais órgãos licenciadores (estaduais ou municipais) a também deliberarem sobre o licenciamento ambiental e seu trâmite administrativo, notadamente os artigos 12 e 14,
in verbis:

“Art. 12. O órgão ambiental competente definirá, se necessário, procedimentos específicos para as licenças ambientais, observada a natureza, características e peculiaridades da atividade ou empreendimento e, ainda, a compatibilização do processo de licenciamento com as etapas de planejamento, implantação e operação.

(...)

Art. 14 – O órgão ambiental competente poderá estabelecer prazos de análise diferenciadas para cada modalidade de licença (LP, LI E LO), em função das peculiaridades da atividade ou empreendimento, bem como, para a formulação de exigências complementares, desde que observado o prazo máximo de 06 (seis) meses, a contar do ato de protocolar o requerimento até seu deferimento ou indeferimento, ressalvados os casos em que houver EIA/RIMA e/ou audiência pública, quando o prazo será de até 12 (doze) meses.

Ocorre que o órgão ambiental estadual, editou a
Portaria n. 389 de 06 de agosto de 2015
em que
“Disciplina os prazos de análise dos processos de licenciamento ambiental, no âmbito da Secretaria de Estado do Meio Ambiente/SEMA”
, os quais deverão ser observados pela Administração Pública quando da análise de pedidos administrativos que objetivam o licenciamento e/ou autorização ambiental no âmbito do Estado de Mato Grosso, conforme dispõe o seu art. 2º,
in verbis:

“
Art. 2º As licenças ambientais deverão ser analisadas no prazo máximo de 06 (seis) meses a contar do ato de protocolo do requerimento até o seu deferimento ou indeferimento, ressalvado os casos em que houver EIA/RIMA e/ou audiência pública, quando o prazo será de até 12 (doze) mese
s.”

Desse modo, como bem decidido pelo sentenciante:

a) nas ações mandamentais iniciadas antes da vigência da Portaria n. 389/2015/SEMA, de 06.08.2015, os prazos conferidos ao órgão ambiental estadual para análise e conclusão de pedidos administrativos que visam à obtenção de licenças e/ou autorizações ambientais, devem ser aqueles previstos na Lei Estadual 7.692/2002;

b) nas ações mandamentais iniciadas após a vigência da Portaria n. 389/2015/SEMA, de 06.08.2015, os prazos conferidos ao órgão ambiental estadual para análise e conclusão de pedidos administrativos que visam a obtenção de licenças e/ou autorizações ambientais, devem ser aqueles previstos na própria Portaria n. 389/2015/SEMA.

Assim, considerando que o mandado de segurança em análise foi impetrado no dia
11.07.2019[id. 70030960- pág. 01]
, os prazos a serem observados são os da
Portaria n. 389/2015/SEMA
.

Logo, p
elos documentos que instruem os autos, infere-se que o impetrante realizou a inscrição do imóvel rural denominado Fazenda Socreppa e Munhoz na data de
24 de janeiro de 2018
, marco inicial para o cômputo do prazo para que a Administração Estadual, mediante seu órgão ambiental, possa finalizar a análise dos pedidos administrativos, sendo que
transcorreu prazo superior a 06 (seis) meses, sem que houvesse análise conclusiva do CAR MT 69059/2018, em desacordo com o estabelecido pela própria administração, nos termos do artigo 2º da Portaria n. 389/2015/SEMA.

Assim, considerando os argumentos formulados pelo impetrante, entendo que havendo protocolo do pedido administrativo e até a data do ajuizamento do mandado de segurança não houve resposta pela autoridade coatora, o caso é, de fato, pela concessão da ordem.

Diante disso, tendo em vista os princípios que norteiam a administração pública, como a eficiência e a razoável duração do processo, no caso, houve a violação ao direito líquido e certo do impetrante/apelado, merecendo ser mantida a sentença sob reexame.

A propósito:

“APELAÇÕES CÍVEIS – CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – MANDADO DE SEGURANÇA – SEGURANÇA CONCEDIDA – OBTENÇÃO DE CERTIDÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO – PROCESSO ADMINISTRATIVO – DEMORA INJUSTIFICADA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – PRAZO RAZOÁVEL PARA APRECIAÇÃO, EM OBSERVÂNCIA AO ART. 5, INCISO XXXVIII, DA CF – PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA – DIREITO À INFORMAÇÃO – AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA NÃO SE CONCEDER A CERTIDÃO SOLICITADA – CASO QUE NÃO ENVOLVE INFORMAÇÕES CUJO SIGILO SEJA IMPRESCINDÍVEL À SEGURANÇA DA SOCIEDADE E DO ESTADO – INTERESSE PARTICULAR – VIOLAÇÃO AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSOS DE APELAÇÃO DESPROVIDOS.

1. Tendo decorrido significativo lapso temporal entre a formulação do pedido administrativo e o ajuizamento da ação mandamental, resta caracterizada a negativa do ente público em fornecer a certidão de tempo de serviço pleiteada pelo impetrante.

2. “A demora injustificada da análise do procedimento administrativo fere o direito líquido e certo do impetrante e viola o princípio da duração razoável do processo, dado que essa razoabilidade deve ser encarada tanto sob o prisma da celeridade quanto do da efetividade” (TJMT - RN 9305/2017 - Rel. Des. Luiz Carlos da Costa - DJe 17.02.2020 - p. 111).

3. O art. 5º da CF assegura tanto o direito à informação de interesse particular, como o exercício do direito de petição perante a própria Administração Pública ou a defesa de um direito individual perante o Judiciário, ou de interesse coletivo, como a defesa do patrimônio público, desde que respeitados o direito à intimidade e as situações legais de sigilo, garantia regulamentada pela Lei de Acesso à Informação.

4. Inexistindo justificativa para não se conceder a certidão solicitada, demonstrada a necessidade de obtenção de certidão de contribuição, cabe ao órgão competente expedi-la em tempo razoável.
(N.U 1049264-96.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, TJMT. Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/03/2021, Publicado no DJE 22/03/2021).

Desta forma, a concessão da segurança e a ratificação da sentença em reexame é medida que se impõe.

Ante o exposto,
RATIFICO

A SENTENÇA
em reexame.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2022